Tribunal: TCU
Processo: 003.424/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na aquisição de sistema de terapia de locomoção funcional intensiva pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal-SES/DF,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação acerca de irregularidades na aquisição de sistema de terapia de locomoção funcional intensiva pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal-SES/DF, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 250, §2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 rejeitar as razões de justificativa de José de Moraes Falcão e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei Orgânica do TCU, no valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao responsável, aos representantes e à Secretaria de Estado de Saúde do GDF. 9.4. encaminhar os autos ao gabinete do E. Ministro José Mucio Monteiro para análise dos recursos interpostos por outros responsáveis